Tribunal: TJMT
Processo: 1013519-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013519-47.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD;
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CÁCERES, GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA e PEDRO BATISTA CORREIA – ME.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra a decisão que, em ação de cumprimento de preceito legal c/ pedido de tutela provisória de caráter inibitório c/c perdas e danos proposta contra o Município de Cáceres, Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana e Pedro Batista Correia – ME, indeferiu a liminar.
Assegura que “as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a execução desautorizada de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e fonogramas, fato aliás, público e notório”. Outrossim, "sendo o ECAD o único (Artigo 99 da LDA) responsável pelo licenciamento das obras protegidas, não iria ele pleitear licenças já concedidas. Ou seja, existe presunção em favor do Agravante no sentido de que os Agravados não recolhem os direitos autorais devidos.".
Assevera que “a tutela do art. 105 não exige para seu deferimento a comprovação de dano, tão somente a iminência do ilícito ou sua continuidade/repetição (o vocábulo ‘interrupção’ permite conceber), a utilização musical desautorizada. [...] Nota-se, portanto, que basta demonstrar que a tutela inibitória é manejada para impedir a prática de um ilícito, para impedir a repetição de um ilícito ou para impedir a continuação da atividade ilícita.”.
Afiança que, “não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra”.
Afirma que, “para a aplicação da tutela específica prevista no artigo 105 da lei 9610/98, ou seja, a ordem de suspensão ou interrupção da execução de obras musicais pelos Agravados, a lei exige tão somente a violação aos direitos autorais, que deve ser reprimida in continenti pelo poder judiciário.”.
Acentua que "o custo musical, nos termos do regulamento de arrecadação é ‘composto pelos custos de cachês com artistas e músicos, equipamentos de áudio e vídeo, iluminação e montagem de palco’, de modo que o cálculo das retribuições autorais respectivas só poderá ser realizado através de exame contábil da documentação em poder dos 1o e 3o Réus (Município de Cáceres e Grupo Chalana)". Contudo, “com base no que prevê o Código de Processo Civil de 2015, é cabível o pedido de exibição de documentos como produção de prova, que será pleiteada nos próprios autos da ação cognitiva.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para seja determinada “a suspensão ou interrupção da transmissão musical pelos Agravados, enquanto estes não providenciarem a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Nesse contexto, não havendo nos autos prova mínima do direito alegado é o caso de indeferimento da medida liminar.
[...]
N’outro giro, a parte autora pugna para os requeridos Município de Cáceres e ao Grupo Chalana sejam compelidos a, na oportunidade da contestação, apresentar cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais, atinentes ao custo musical do 37o FIPe e 38o FIPe, trazendo os contratos das bandas, artistas, trios, equipamento de áudio e vídeo e montagem de palco.
O pleito deve ser indeferido, uma vez que cabe a parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:
a) Receber a peça inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15;
b) indeferir a tutela de urgência, forte no art. 300 CPC, c/c art. 105 da Lei 9.610/98;
c) Designe-se audiência de conciliação conforme o art. 334 do CPC, para após o período previsto na Portaria-Conjunta no 247/2020 – TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19;
d) Cite-se os réus da presente ação para querendo apresentarem contestação, na forma do art. 335, III e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC;
e) Após, ao autor para impugnar;
f) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002066-37.2020.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 32055824, fls. 2/3).
A decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante até o julgamento do recurso pelo colegiado, sobretudo ao considerar que os fatos alegados na nominada ação de cumprimento de preceito legal c/ pedido de tutela provisória de caráter inibitório c/c perdas e danos ocorreram nos anos de 2017, 2018 e 2019.
Ademais, como bem explicitado pelo Juízo de Primeiro Grau: “a ausência de notícia de outros eventos capazes de gerar infração a direitos autorais, desautoriza a concessão de liminar prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 para que os réus se abstenham de utilizar obras musicais, lítero-musical e fonogramas nos seus eventos, sem a expressa e prévia autorização dos seus titulares, sob pena de multa diária” (Processo Judicial Eletrônico no 1002066-37.2020.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 32055824, fls. 2).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator